Tribunal: STJ
Processo: 1506950-09.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900742 - SP (2025/0117336-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE AILTON FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o óbice relativo à Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegar genericamente a inaplicabilidade dos óbices sumulares.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco na negativa da decisão, não bastando deduzir genericamente a
impossibilidade de incidência dos óbices apontados (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA50150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c8db60e-d558-4901-b83d-27ecd286e33c

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp
2.156.001/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c8db60e-d558-4901-b83d-27ecd286e33c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900742 - SP (2025/0117336-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOSE AILTON FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o óbice relativo à Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegar genericamente a inaplicabilidade dos óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco na negativa da decisão, não bastando deduzir genericamente a
impossibilidade de incidência dos óbices apontados (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp
2.156.001/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
14.02.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSÉ AILTON FERREIRA
SANTOS contra decisão de fls. 582-583, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática prolatada pelo Ministro
Presidente do STJ não considerou adequadamente a impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, conforme exigido pelo art.
932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. Alega que a impugnação foi realizada de forma correta, atendendo
aos requisitos necessários, e que a aplicação da Súmula 182/STJ não se justifica no caso
concreto, pois os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente atacados.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

A parte agravante argumenta que a formalidade recursal imposta pela decisão
agravada inviabiliza a análise do Recurso Especial e dos direitos nele reclamados,
causando prejuízo ao seu direito. Pugna pela reforma da decisão para que o Agravo em
Recurso Especial seja admitido, permitindo o prosseguimento do Recurso Especial
interposto.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja exercido o juízo de
retratação, admitindo o Agravo em Recurso Especial e dando provimento ao Recurso
Especial interposto. Alternativamente, caso não haja reconsideração da decisão, solicita
que o Agravo seja submetido e apreciado pelo Plenário ou Turma do Tribunal,
requerendo seu conhecimento e provimento.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, na forma da seguinte ementa (fl. 606):
AGRAVO REGIMENTAL. ARESP. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA n.o 182/STJ.
- A impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada. Não é admitido alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia. Aplicação da Súmula no 182/STJ.
- Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante pretende o provimento do recurso por entender
que impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 582-583):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JOSE AILTON FERREIRA
SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: existência de fundamento suficiente para manter o julgado e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo . em Recurso
Especial

Por sua vez, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi assim
proferida (fls. 489-491):
[...]

Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária apta a
autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo
Civil1, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2:
(...)
Na hipótese vertente, não foram infirmados todos os fundamentos do
acórdão recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não pode ser
conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
Outrossim, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, não é possível
emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de
fato.
[...]
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso
especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como visto, o recurso especial teve seu seguimento negado em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

A despeito das razões apresentadas, o agravante deixou de rebater,
especificamente, o óbice relativo à Súmula 7 do STJ, limitando-se a reiterar que as teses
trazidas no recurso especial não ensejariam o revolvimento fático-probatório.
Isto é, a impugnação à decisão deve ser clara e suficiente a demonstrar o
equívoco na sua negativa, pois não basta deduzir a inaplicabilidade dos óbices sumulares,
devendo ser esclarecida a efetiva desnecessidade de reexame factual para deslinde da
controvérsia.
Ao recorrente, incumbe demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo
imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e
suficientemente demonstrada, nos termos dos arts. 932, III, CPC; 253, parágrafo único, I,
do RISTJ; e da Súmula n. 182/STJ, não bastando, para tanto, deduzir genericamente a
impossibilidade de incidência dos óbices apontados. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Presente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
3. A agravante genérica da calamidade pública, na segunda fase da dosimetria da pena,
pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática
delitiva.
4. Agravo regimental desprovido, mas habeas corpus concedido, de ofício, para excluir a
agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, com o redimensionamento da pena.
(AgRg no AREsp n. 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2023
13/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DESPROVIDA .
1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou que estaria prejudicado o apelo
nobre diante do julgamento do HC 690.320/SP. No entanto, no agravo em recurso especial,
a defesa não refutou o referido fundamento.
2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil e o art. 253,
I, do RISTJ.
3. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

(AgRg no AREsp n. 2.156.001/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
.)
17/2/2023
Com isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual mantenho a
decisão anteriormente proferida e nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:32
Código de Controle do Documento: 4d7a2dcb-f839-49ae-aab4-09237ff7634f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117336-7
AREsp 2.900.742 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15069500920248260228 20240000881517 20782652024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE AILTON FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE AILTON FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515461089<050;@
2025/0117336-7 - AREsp 2900742 Petição : 2025/0041179-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:24
Código de Controle do Documento: EAB5B1F4-F3A2-4908-8681-6F3F00F1F64E